Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Não há omissão no Acórdão. Com razão a embargante em relação ao erro material apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.